Tribunal: STF
Processo: RE 1454007
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela União, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Carta Magna, em face de acórdão proferido pelo 3º Turma Recursal Federal de Santa Catarina que reconheceu a inexigibilidade dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social - RGPS incidente sobre o salário-maternidade, cota do empregado.



     A União sustenta que a questão relativa a incidência de contribuição previdenciária da segurada empregada no período de licença maternidade é distinta do Tema 72 da repercussão geral. 



    Alega que os artigos 195, II e 201, § 11 da  
Constituição Federal respaldam a cobrança da contribuição previdenciária do segurado, devendo ser afastada eventual natureza indenizatória, visto que o salário maternidade compõe o salário-de contribuição para fins do cálculo do benefício de aposentadoria.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária da segurada sobre o salário-maternidade, e condenou o ente federativo a restituir o indébito pelos seguintes argumentos constantes do voto condutor do acórdão recorrido 



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.967, decidiu pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social- RGPS incidente sobre o salário-maternidade, verbis: 



    Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade. 2. O saláriomaternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o saláriomaternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade”. (RE 576967, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020) 



    Foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 72 - É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade



    Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do §9º, em que se lê "salvo o salário-maternidade", da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o saláriomaternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social. 



    Ressalvo, por oportuno, que não desconheço o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a exigibilidade da contribuição da segurada sobre o salário-maternidade (v.g. TRF4 5000833- 75.2020.4.04.7212, PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 09/11/2022). 



    A questão de a contribuição refletir ou não no valor de eventual benefício previdenciário não legitima, por si só, a incidência tributária, porquanto é imprescindível a adequação do fato gerador à hipótese de incidência, o que não se verifica no caso concreto



    Com efeito, no julgamento do RE nº 576.967-RG, o Tribunal Pleno limitou-se a analisar a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, à luz do disposto no art. 195, I, a, da Constituição Federal, o que não ocorre no caso dos autos.



    Sobre o alcance do que decidido no Tema 72 da repercussão geral, transcrevo trecho da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Morais



    De outro lado, a contribuição do empregado encontra fundamento no art. 195, II, da CF, in verbis: 



    Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) omissis



    II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).



    Logo, o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do §9º, da Lei 8.212/1991, o salário-maternidade também teria deixado de integrar o salário-de-contribuição para fins da contribuição previdenciária da segurada da previdência social, confere interpretação excessivamente ampliativa à tese fixada no Tema 72 da repercussão geral. 



    Ou seja, quanto à contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário maternidade continuam vigentes as disposições infraconstitucionais pertinentes. 



    Em acréscimo, o fundamento central do acórdão no Tema 72 residiu no fato de que a tributação do empregador somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, e gera discriminação vedada pela Constituição, que estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. 



    Razões que não se aplicam no caso da contribuição da segurada, na qual o custo da contribuição é suportado por ela mesma, e que o salário-de-contribuição é levado em conta para o cálculo do salário-de-benefício, bem como para a contagem de tempo de contribuição para a aposentadoria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial



    Diante do exposto, nos termos dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente